Tribunal: CARF
Processo: 13502.720830/2011-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-08-22

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.720830/2011-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.901 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de julho de 2023
Recorrente
HAMILTON ARGOLO DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
MOLÉSTIA
GRAVE.
NÃO
RECONHECIMENTO.
Não são isentos do imposto de renda os rendimentos correspondentes a
proventos de aposentadoria, pensão ou reforma recebidos, cuja moléstia não
esteja expressamente prevista no rol do 6o, incisos XIV, da Lei n° 7.713/88.
ISENÇÃO. INTERPRETAÇÃO LITERAL.
A interpretação da legislação tributária que disponha sobre outorga de isenção
deve ser literal, conforme expressa determinação legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Marcelo
Rocha Paura (suplente convocado(a)), Wilderson Botto (suplente convocado(a)), Rodrigo Rigo
Pinheiro, Marcelo Freitas de Souza Costa (suplente convocado(a) para eventuais participações),
Francisco Ibiapino Luz (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13502.720830/2011-17
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.901 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.720830/2011-17

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Do Lançamento
Trata o presente processo de impugnação à exigência formalizada pela Notificação de
Lançamento de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) referente ao Exercício 2009,
ano-calendário 2008 (fls. 43/49), lavrada em 110/10/2011, por meio da qual foi apurado
o crédito tributário conforme demonstrativo a seguir:

Segundo a descrição dos fatos e o enquadramento legal (fl. 44/47), o lançamento de
ofício decorre das seguintes infrações:
( Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo
Empregatício

( Dedução Indevida com Dependentes

( Dedução Indevida de Despesas Médicas
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.901 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.720830/2011-17

A ciência do lançamento foi efetuada em 09/12/2011 (fl. 50), por meio de Aviso de
Recebimento dos Correios.
Da Impugnação
Inconformado com a Notificação de Lançamento, o sujeito passivo protocolou
impugnação em 15/12/2011 (fls. 02/08), na qual alega o que se segue:
· Requer a suspensão do crédito tributário questionado e não autoriza a compensação do
crédito tributário impugnado.
· O contribuinte é portador de moléstia grave, pertencente à categoria genérica de
pneumopatia crônica grave, da mesma natureza da tuberculose ativa, por consistir de
insuficiência respiratória crônica, CID X J44 + J96.1.
· O indeferimento da isenção pleiteada teve por único fundamento o fato de doença
especificada no laudo não constar no rol das doenças definidas em lei, beneficiadas com
a isenção do imposto de renda, omitindo e desconsiderando o que especifica o laudo
médico.
· A decisão que indeferiu a isenção em questão, não levou em conta que o laudo
supracitado especifica claramente que a moléstia "pode ser enquadrada na categoria
genérica de pneumopatia crônica grave, sendo similar à categoria genérica tuberculose
ativa”, e conforme também a letra “o” do artigo 149 EPM, in verbis, "outros que a
medicina especializada indicar".
· O cerne da questão reside no fato de, segundo o laudo pericial técnico, tratar-se de
moléstia de natureza similar à tuberculose ativa, dessa forma, enquadrando-se técnica e
clinicamente na categoria genérica de Tuberculose, e consequentemente, se tratando de
doença da mesma natureza que a constante do rol das doenças definidas em lei, está
beneficiada com a isenção do imposto de renda, ou seja, tuberculose ativa.
· Assim, sendo igual e da mesma natureza que a tuberculose ativa, não há como não se
enquadrar no rol das doenças beneficiadas com isenção do imposto de renda.
· Não cabe ao Fisco, nem tem ele competência legal nem técnica, para impugnar a
validade técnica do laudo pericial, que atesta ser a moléstia da mesma natureza que a
tuberculose ativa.
· Nesse sentido, a decisão fiscal viola os princípios gerais de direito tributário, art. 108,
II, da CF, e a garantia constitucional do art. 5o, XXXVI, e art. 178 do CTN.
· Viola, também, as normas do processo administrativo, ao simplesmente desconstituir o
que consta do laudo pericial, que afirma ser a doença da mesma natureza da tuberculose
ativa.
· A decisão do Fisco que indeferiu o pleito do autor violou frontalmente o Princípio da
Razoabilidade e o da Primazia da realizada.
Ao final, requer:
· Que seja deferido o pedido de prioridade de tramitação processual;
· Que seja a presente impugnação julgada procedente;
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.901 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.720830/2011-17

· Que seja atribuído efeito suspensivo à cobrança indevida do crédito tributário ora
impugnado;
· Que seja liberada a restituição do imposto de renda.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
Matéria Não Impugnada.
Considera-se como não-impugnada a parte do lançamento que não tenha sido
expressamente contestada pelo contribuinte.
Omissão de Rendimentos. Moléstia Grave. Não Reconhecimento.
Não são isentos do imposto de renda os rendimentos correspondentes a proventos de
aposentadoria, pensão ou reforma recebidos, cuja moléstia não esteja expressamente
prevista no rol do 6o, incisos XIV, da Lei n° 7.713/88.
Isenção. Interpretação Literal.
A interpretação da legislação tributária que disponha sobre outorga de isenção deve ser
literal, conforme expressa determinação legal.
Arguição de Inconstitucionalidade
Não cabe aos órgãos administrativos apreciar arguições de inconstitucionalidade de
dispositivos da legislação em vigor, matéria reservada ao Poder Judiciário.
Cientificado da decisão de primeira instância em 10/06/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 11/07/2016, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os rendimentos são isentos por ser portador(a) de moléstia
grave, conforme documentos comprobatórios juntados aos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

Da Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo
Empregatício
Trate-se de omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo
empregatício, no valor de R$ 58.751,91, recebidos da fonte pagadora Bahia Secretaria
da Segurança Pública (CNPJ 13.937.149/0002-24).
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.901 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.720830/2011-17

Em sede de impugnação, o interessado sustenta, em síntese, que se trata de rendimentos
isentos, recebidos por portador de moléstia grave, similar a tuberculose ativa, conforme
documentos que junta aos autos.
À vista dos argumentos e documentos trazidos aos autos, cumpre reproduzir o artigo 6o,
incisos XIV e XXI da Lei n° 7.713/88, com redação dada pelo art. 47 da Lei n°
8.541/92, tendo o inciso XIV sido alterado, posteriormente, pela Lei n° 11.052, de 29 de
dezembro de 2004, nos termos abaixo:
"Art.6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
XIV — os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e
os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;
XXI - os valores recebidos a título de pensão quando o beneficiário desse rendimento
for portador das doenças relacionadas no inciso XIV deste artigo, exceto as
decorrentes de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina
especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão."
A partir do ano-calendário de 1996, deve-se aplicar, para o reconhecimento de isenções,
as disposições sobre o assunto trazidas pelo art 30 da Lei n° 9.250, de 26/12/1995, oi
verbis:
"Art. 30 — A partir de Io de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei n° 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei n° 8.541, de 23 de dezembro
de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço
médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, "(g.n.)
§ Io O serviço médico oficial fixará o prazo de validade do laudo pericial, no caso de
moléstias passíveis de controle.
A Instrução Normativa SRF n° 15, de 06 de fevereiro de 2001, ao normatizar o disposto
no art. 6o, XIV, da Lei n° 7.713, de 1988, e alterações posteriores, assim esclarece:
"Art. 5o Estão isentos ou não se sujeitam ao imposto de renda os seguintes
rendimentos:
XII - proventos de aposentadoria ou reforma motivadas por acidente em serviço e
recebidos pelos portadores de moléstia (...)
1oA concessão das isenções de que tratam os incisosXII e XXXV, solicitada a partir de
Io de janeiro de 1996, só pode ser deferida se a doença houver sido reconhecida
mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do
Distrito Federal ou dos Municípios.(g.n.) § 2o As isenções a que se referem os incisos
XII e XXXV aplicam-se aos rendimentos recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão, quando a doença for
preexistente;
II - do mês da emissão do laudo pericial, emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, que reconhecer a moléstia, se esta
for contraída após a concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença for contraída, quando identificada no laudo pericial."
(g.n.)
Da análise dos textos legais pertinentes ao caso em tela, depreende-se que há dois
requisitos cumulativos indispensáveis à concessão da isenção. Um reporta-se à natureza
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.901 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.720830/2011-17

dos valores recebidos, que devem ser proventos de aposentadoria ou reforma e pensão, e
o outro, relaciona-se com a existência da moléstia tipificada no texto legal, por meio de
laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal ou dos Municípios.
No presente caso, confirma-se que os rendimentos recebidos são decorrentes de
reforma.
No entanto, de acordo com documentos juntados aos autos, verifica-se que o interessado
é portador de doença pneumopatia crônica grave, com insuficiência respiratória crônica
(CID J44 + J96), ou seja, moléstia não elencada no rol do 6o, inciso XIV, da Lei n°
7.713/88.
Ainda que o laudo informe que a doença acima se enquadre na categoria genérica de
pneumonia crônica grave, similar à categoria genérica tuberculose ativa, não é possível
classificá-la como tal. Similar não significa ser igual.
Esclareça-se que a autoridade lançadora, em nenhum momento, desconstituiu o laudo
médico oficial apresentado. Ao contrário, aplicou-o em sua literalidade, ao identificar
que a moléstia ali especificada não era tuberculose ativa (CID A15-A19), embora
similar a ela.
Assim, agiu corretamente a autoridade fiscal.
Ressalte-se que a incidência do imposto de renda vincula-se à natureza do rendimento,
independentemente da denominação ou classificação contábil adotada pela fonte
pagadora. A lei, entretanto, tem o poder de isentar rendimentos específicos.
O art. 150, § 6o da Constituição Federal exige lei específica para a concessão de
isenções e o art. 176 do CTN expressa que a isenção, ainda quando prevista em
contrato, é sempre decorrente de lei que especifique as condições e requisitos exigidos
para a sua concessão.
O CTN dispõe, no art. 111, que se interpreta literalmente a legislação tributária
pertinente à outorga de isenção. As isenções do Imposto de Renda da Pessoa Física
são as expressamente especificadas no art. 39 do Regulamento do Imposto de Renda -
RIR, aprovado pelo Decreto no 3.000, de 1999 (RIR/1999), o qual consolida a legislação
pertinente à matéria.
Diante do exposto, deve ser mantida a omissão apurada no lançamento.
Dos Dispositivos Legais e dos Princípios Constitucionais
O impugnante alega que teria havido a violação de dispositivos legais e/ou princípios
constitucionais por ocasião da lavratura da Notificação de Lançamento.
Em regra, é vedado, à autoridade administrativa, reconhecer tese de ilegalidade e
inconstitucionalidade de lei, consoante estabelece o caput do art. 26-A do Decreto no
70.235/1972, na redação dada pelo art. 25 da Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
(...)
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
I – que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
II – que fundamente crédito tributário objeto de: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de
2002; (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-011.901 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.720830/2011-17

b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 10 de fevereiro de 1993; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na
forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993. (Incluído pela
Lei no 11.941, de 2009)
Na falta das decisões mencionadas no § 6o, aplicáveis à matéria, a autoridade
administrativa deve observar a lei vigente, considerando que a atividade de lançamento
é vinculada e obrigatória, por força do parágrafo único do art. 142 do Código Tributário
Nacional – CTN.
As alegações de inconstitucionalidade quanto à aplicação da legislação tributária não
podem ser oponíveis na esfera administrativa, por ultrapassar os limites da sua
competência legal. Tal interpretação já está pacificada no Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, conforme Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Nesse contexto, a autoridade administrativa, por força de sua vinculação ao texto da
norma legal e ao entendimento que a ele dá o Poder Executivo, deve limitar-se a aplicá-
la, não tendo competência para declarar a inconstitucionalidade de norma.
Destarte, constatado que a autoridade lançadora agiu com estrita observância das
normas legais que regem a matéria em questão, não há que se falar em violação de
dispositivos legais e/ou princípios constitucionais.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 97
DF CARF MF
Original